Tribunal: TJDFT
Processo: 0714108-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15 E TEMA 1.076/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante recente entendimento da Corte Especial do c. STJ, nos autos do REsp no 2.072.206/SP, “o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo” (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/2/2025, DJe de 12/3/2025).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de a Defensoria Pública receber os honorários advocatícios sucumbenciais quando atuar no exercício da Curadoria Especial e tiver êxito na demanda.
3. De acordo com a orientação adotada pela c. Corte de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas estabelecidas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
4. No caso concreto, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15 e do Tema 1.076/STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.